Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por DONATO DIAS DA SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de SOCORRO DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativa à ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento/indenização perseguida pelo autor apelante, uma vez que, da análise rasa do caderno processual, se extrai que as partes se divorciaram no ano de 2000 e o veículo GM/Monza foi alienado no ano de 2002, enquanto, por outro lado, a presente ação somente foi ajuizada em outubro de 2019. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão da qual não se pronunciou. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante DONATO DIAS DA SILVA se manifeste, no prazo legal, sobre a matéria apontada. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator